Tribunal: STF
Processo: RE 461432
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO
   POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE
   DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
   PROVIDO.
1.      Em matéria previdenciária, a jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de
   regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus
   regit actum).
2.      Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados
   antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a
   concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a
   retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente
   aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no
   art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da
   seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
   correspondente fonte de custeio total."